Tribunal: TJDFT
Processo: 0753652-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado em que se discute eventual conexão e prevenção de juízo diante de ação revisional ajuizada posteriormente à ação de busca e apreensão.
II. Questão em discussão
2. Verificar qual o juízo competente para julgamento de ação revisional de contrato.
III. Razões de decidir
3. Não há conexão ou risco de decisões conflitantes entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, ainda que sobre o mesmo contrato.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito de Competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (19a Vara Cível de Brasília).
Tese de julgamento: Não há conexão entre as referidas ações, uma vez que, nada obstante a identidade de partes, na ação de busca e apreensão a causa de pedir é a retomada do bem em razão de inadimplemento, ao passo que na ação revisional busca-se discutir a validade das cláusulas contratuais, não havendo, portanto, risco de decisões conflitantes ou conexão, conforme inteligência do art. 55 do CPC.